Tribunal: CARF
Processo: 10830.725533/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725533/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.546 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
WASHINGTON LUIZ ALVES DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPROVAÇÃO DAS RECEITAS. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte tem a obrigação de comprovar, com documentação hábil e idônea,
todas as receitas mensais auferidas incorridas em cada ano-calendário, bem como
relações de dependência ou não, informadas em sua declaração de rendimentos.
Se essa comprovação não é feita pelo contribuinte ou se é feita apenas de forma
parcial, o lançamento deve ser mantido com relação a parte não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 59 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre (fls. 46 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito tributário,
em razão de 1) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (fonte pagadora
MOBITEL S.A. – CNPJ 67.313.221/0001-90), sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
9.419,36, sem compensação de IRRF sobre os rendimentos omitidos; 2) Dedução indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725533/2011-40
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.546 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725533/2011-40

pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 16.340,83; 3) Dedução
indevida de incentivo, no valor de R$ 435,37; 4) Dedução indevida com instrução, no valor de
R$ 2.592,29; 5) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.766,77 – após revisão
foram restabelecidos R$ 2.864,49. 6) Dedução indevida de dependente, no valor de R$ 4.967,64.
Segundo o Acórdão recorrido:
O contribuinte acima qualificado entregou Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício 2009 (ano-calendário 2008) não apurando nenhum saldo de imposto de renda
[saldo de imposto igual a “zero” (DAA - fl. 20)].
Mediante Notificação de Lançamento (fls. 05/14), cientificada ao contribuinte em
28/11/11 (Extrato do Processo - fl. 32), exige-se o recolhimento do imposto de renda
pessoa física suplementar, acrescido de multa e juros calculados até 31/10/11, no valor
total de R$ 26.158,23, em virtude da constatação de irregularidades na DAA.
Conforme informações prestadas pela fiscalização (fls. 09/14), regularmente intimado
[Intimação (fl. 19) e ciência em 26/08/11 (fl. 17)], o contribuinte não atendeu a
intimação para justificar a omissão de rendimentos e comprovar as deduções utilizadas
em sua DAA, conforme abaixo sintetizadas:
1) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (fonte pagadora MOBITEL
S.A. – CNPJ 67.313.221/0001-90), sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
9.419,36, sem compensação de IRRF sobre os rendimentos omitidos.
2) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 16.340,83.
3) Dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 435,37.
4) Dedução indevida com instrução, no valor de R$ 2.592,29.
5) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.766,77.
6) Dedução indevida de dependente, no valor de R$ 4.967,64.
O contribuinte apresentou impugnação em 06/12/11 (fls. 02/03), argumentando, em
resumo, que:
1) Omissão de rendimentos (R$ 9.419,36):
a) Teria incluído em sua DAA, equivocadamente, como trabalho assalariado,
rendimentos auferidos por sua ex-esposa, junto à empresa MOBITEL S/A (CNPJ
67.313.221/0001-90), no valor bruto de R$ 9.419,36, o que não corresponderia a
verdade, já que não haveria a dependência efetiva do impugnante com sua ex-esposa (a
pessoa que realmente teria auferido esses rendimentos).
b) Quando da revisão de sua declaração, a fiscalização teria glosado integralmente as
deduções e considerado a sua ex-esposa como sua dependente, o que não estaria
correto.
2) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia (R$ 16.340,83):
a) Paga pensão alimentícia regularmente já descontada de seus vencimentos, como
demonstrado pelo comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, já que
estaria separado de fato, há muitos anos, de SILMARA SARTI QUEIROZ (CPF
171.930.228-65).
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.546 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725533/2011-40

b) Por erro de preenchimento teria constado em sua declaração de rendimentos (DAA),
como seus dependentes, sua ex-esposa e seus filhos, bem como as despesas incorridas
com os mesmos (instrução e plano de saúde).
c) Assim, estaria correto o valor pago de R$ 16.340,83 a título de pensão alimentícia a
beneficiária SILMARA SARTI QUEIROZ (CPF 171.930.228-65), como demonstraria
o informe de rendimentos anexado aos autos.
3) Dedução de incentivo (R$ 435,37): Não contesta o valor glosado nem justifica a
inclusão do mesmo em sua DAA.
4) Dedução indevida com instrução (R$ 2.592,29): Não contesta essa glosa,
justificando apenas que, por equívoco, constou em sua DAA as despesas de instrução
dos filhos de sua ex-esposa (para os quais não possui a guarda judicial).
5) Dedução indevida de despesas médicas (R$ 12.766,77): Alega que apenas as
despesas médicas pagas a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL (CNPJ 33.719.485/0001-27), no valor total de R$ 3.693,00,
estariam corretas, já que corresponderiam a despesas do próprio impugnante, conforme
estaria demonstrado no comprovante de rendimentos.
6) Dedução indevida de dependente (R$ 4.967,64): Não contesta essa glosa,
justificando apenas que, por equívoco, constou a sua ex-esposa e filhos (para os quais
não possui a guarda judicial) como dependentes.
Recebida a impugnação parcial à notificação de lançamento, a DRF em Campinas/SP
emitiu Informação Fiscal (fl. 21), onde apurou o imposto de renda considerando apenas
as glosas das despesas reconhecidas ou para as quais não houve contestação pelo
impugnante {despesas médicas de R$ 9.073,77 [= R$ 12.766,77 (total glosado) – R$
3.693,00 (contestado)]; despesas com dependentes de R$ 4.967,64; despesas com
instrução de R$ 2.592,29 e dedução de incentivo de R$ 435,37}. O imposto
suplementar assim apurado foi de R$ 5.009,64 (principal), para o qual houve intimação
para pagamento em 03/07/12 (Intimação SECAT No 1219/2012 – fl. 22), com ciência
ao contribuinte em 20/07/12 (fl. 30), e emissão de DARF para pagamento do imposto
devido (fl. 24).
O valor de R$ 5.009,64 (principal), assim apurado pela fiscalização, foi apartado para
outro processo (Processo no 10830-727.742/2012-17) para cobrança (parte do imposto
devido não contestado pelo impugnante), restando até aquele momento, neste processo,
o imposto devido no valor de R$ 8.099,63 (principal) [= R$ 13.109,27 (principal
notificado) – R$ 5.009,64 (parcela do principal não impugnada)] e acréscimos legais
cabíveis (Extrato do Processo - fl. 32).
Tendo em vista as alegações constantes na impugnação, a fiscalização procedeu, então,
na revisão do lançamento, com base no art. 6o da Instrução Normativa RFB no 958/09,
emitindo Termo Circunstanciado (fls. 35/38), decidindo pela retificação da Notificação
de Lançamento, nos seguintes termos:
1) Manutenção da glosa da dedução do valor de R$ 16.340,83 a título de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública, pois embora tenha comprovado o
pagamento da pensão no valor de R$ 15.008,81 (efetivo pagamento) não apresentou
documentos que comprovem a decisão/acordo judicial ou escritura pública,
estabelecendo a obrigatoriedade do pagamento da pensão alimentícia.
2) Manutenção da omissão de rendimentos no valor de R$ 9.419,36, recebidos da fonte
pagadora MOBITEL S.A. (CNPJ 67.313.221/0001-90) por SIMARA SARTI
QUEIROZ, porque embora o impugnante alegue ter informado equivocadamente a
ex esposa como dependente em sua DAA, não apresentou documentos referentes à
separação judicial ou divórcio, para subsidiar essa alegação.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.546 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725533/2011-40

3) Aceitação de parte das despesas médicas no valor de R$ 2.864,49, comprovadamente
incorridas com a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL (CNPJ 33.719.485/0001-27), conforme o comprovante de rendimentos
apresentado pelo contribuinte (fl. 15), por falta de comprovação da diferença para o
valor questionado na impugnação (R$ 3.693,00).
Com a revisão do lançamento, a fiscalização alterou o imposto suplementar (principal)
do valor notificado de R$ 13.109,27 para R$ 12.321,54 (fl. 37).
O resultado da revisão do lançamento foi comunicado ao impugnante através da
COMUNICAÇÃO SECAT No 53/2016 de 23/02/16 (fl. 39), com ciência ao mesmo em
01/03/16 (fl. 40). O impugnante não apresentou manifestação de inconformidade contra
essa revisão do lançamento, no prazo fixado na comunicação acima referida (fl. 44).
Com isso, restou no presente processo o saldo de imposto suplementar (principal) no
valor de R$ 7.311,90 [= R$ 13.109,27 (notificado originalmente) – R$ 5.009,64
(reconhecido pelo impugnante e transferido para o processo no 10830-727.742/2012-17)
– R$ 787,73 (reconhecido pela fiscalização na revisão de lançamento)] (Extrato do
Processo – fls. 42/43). A esse valor de principal devem ser adicionados os acréscimos
legais cabíveis.
A DRF em Campinas/SP atestou a tempestividade da impugnação (fl. 44).
É o relatório
O R Acórdão trouxe as ementas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Ementa:COMPROVAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS. OBRIGAÇÃO DO
CONTRIBUINTE.
O contribuinte tem a obrigação de comprovar, com documentação hábil e idônea, todas
as receitas/despesas mensais auferidas/incorridas em cada ano-calendário, informadas
em sua declaração de rendimentos. Se essa comprovação não é feita pelo contribuinte
ou se é feita apenas de forma parcial, o lançamento deve ser mantido com relação a
parte não comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/07/2017 (fls. 55), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 25/07/2017 (fls. 59 e ss), argumentando erro no
preenchimento da sua declaração.
Pede o cancelamento do crédito tributário.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.546 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725533/2011-40

Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Na impugnação, o Recorrente apresentou insurgência apenas em face da omissão
de rendimentos, glosa de despesas médicas e de pensão judicial. As demais infrações já restavam
incontroversas.
Em sede Recursal, o Recorrente alega erro no preenchimento da sua declaração no
que toca a declaração de ex-conjuge e filha como dependentes, o que levou à omissão de
rendimentos da sua ex-cônjuge.
Desta forma, delimitando a lide, submete-se ao exame neste Conselho apenas a
infração descrita como omissão de rendimentos recebidos pelo dependente de pessoa jurídica.
Assim é que as demais infrações descritas na notificação de lançamento são
incontroversas.
A respeito desta infração tributária, em sede revisional da Notificação de
Lançamento, a Autoridade Autuante ressaltou que:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
No lançamento, foi apurado omissão de rendimentos no valor de R$ 9.419,36 recebidos
da fonte pagadora Mobitel S.A., CNPJ 67.313.221/0001-90, auferidos por Silmara Sarti
Queiroz, CPF 171.930.228-65.
Em consulta aos sistemas internos da RFB, verifica-se que Silmara Sarti Queiroz foi
informada como dependente na Declaração de Ajuste Anual em análise na condição de
companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou
cônjuge e que a mesmo não apresentou Declaração em separado.
Quanto à inclusão de dependentes na Declaração, cabe observar que se trata de opção
facultada ao contribuinte, consoante disposição expressa pelo artigo 4o, inciso III e
artigo 35 da Lei no 9.250/ 1995. Ao exercer esta opção, os rendimentos tributáveis
recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do declarante, para efeito de
tributação na Declaração, conforme dispõe o §8o, do art. 38, da Instrução Normativa
SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001 (IN SRF 15/2001), abaixo transcrito:
Art. 38. (....)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
No presente caso, o impugnante alega que Silmara foi informada erroneamente como
dependente na sua DIRPF relativa ao ano-calendário de 2008, por ser sua ex-esposa.
Todavia, tal fato não exime o contribuinte de sua responsabilidade pelas informações
prestadas.
O impugnante não apresentou documentos referentes à separação judicial ou divórcio,
conforme suas alegações.
Por todo o exposto, a infração será mantida.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.546 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725533/2011-40

Examinando a instrução processual, o Colegiado de 1a Instância ressaltou que:
2) Manutenção da omissão de rendimentos no valor de R$ 9.419,36, recebidos da fonte
pagadora MOBITEL S.A., por SIMARA SARTI QUEIROZ, por falta de apresentação
de documentos referentes à separação judicial ou divórcio do impugnante com a
beneficiária dos rendimentos (originalmente declarada como dependente do
contribuinte). Essa comprovação havia sido exigida pela fiscalização já na intimação
que precedeu o presente lançamento [Intimação (fl. 19) com ciência ao contribuinte em
26/08/11 (fl. 17)].
Compulsando os autos, não são encontrados documentos referentes à separação
judicial ou divórcio.
Juntamente com o Recurso, o Recorrente reapresentou comprovante de
rendimentos, donde se extrai o pagamento de pensão judicial para a ex-cônjuge.
Acostou, ainda, ofício remetido ao Banco do Brasil pelo Poder Judiciário,
determinado desconto em folha de pensão alimentícia, com base em acordo celebrado pelo
Recorrente com a ex-cônjuge, homologado judicialmente. Este documento, apresentado em sede
recursal apenas, não será conhecido por não se encontrar inserido nas situações elencadas no §4o,
do art. 16, do Decreto 70235/72.
Ressalta-se que o momento de apresentar documentação é o da impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, com exceção das
situações elencadas nas alíneas do dispositivo legal.
Vejamos. Em 15/08/2011, o Recorrente fora intimado (fls. 19) a apresentar estas
informações e nada trouxe à instrução, a não ser alegações e o comprovante de rendimentos.
Após a intimação e constituição do crédito tributário, a Notificação de
Lançamento foi revisitada pela Autoridade Fiscal e novo prazo foi deferido ao Recorrente para
que apresentasse a documentação comprobatória, oportunidade em que nada foi trazido aos
autos.
Nem se diga que a cópia de ofício apresentada somente com o Recurso deva ser
conhecida, afastando-se o prazo e o dispositivo legal, pela aplicação de preceitos constitucionais,
como o da verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade ou lacuna de lei. Não obstante, esta finalidade não
alcança os julgadores administrativos, adstritos ao controle de legalidade.
Mas mesmo que assim não fosse, o Recorrente apresentou apenas ofício
indicativo da existência de acordo judicial homologado.
A Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.546 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725533/2011-40

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de
Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos)
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos)
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que no caso de despesas com
Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do Direito de Família, a legislação tributária
estabelece, com clareza meridiana, que se comprova a obrigação, simultaneamente:
• com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente
ou da Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde é possível
conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro; data do início;
nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
• com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos
aos alimentandos.
Ora, o Recorrente tem a obrigação de comprovar, com documentação hábil e
idônea, todas as receitas mensais auferidas incorridas em cada ano-calendário, bem como
relações de dependência informadas em sua declaração de rendimentos.
Se houve declaração incorreta, cabia ao Recorrente a retificação da declaração
e/ou a comprovação das suas alegações. Se essa comprovação não foi trazida aos autos pelo
Recorrente ou se feita apenas de forma parcial, o crédito tributário deve ser mantido com relação
a parte não comprovada.
Sendo assim, acolhidos os fundamentos da Notificação de Lançamento, Revisão
de Ofício e da Decisão de Piso, como razão de decidir, resta-nos manter a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto negar provimento ao recurso.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.546 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725533/2011-40

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 75
DF CARF MF
Original